Tribunal: TJBA
Processo: 8002158-08.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8002158-08.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE LAJE

Advogado(s)
:
ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA, ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
VICTOR FERREIRA PAES CARDOSO, ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIOS ENTRE MUNICÍPIO E CONDER PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE MORADIAS, ENCOSTAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA. DANOS DECORRENTES DE ENCHENTES. AÇÃO SOCIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS NO CAUC. APLICAÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Laje propôs Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada contra o Estado da Bahia e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) visando à celebração de convênios para execução de obras de infraestrutura, incluindo reconstrução de habitações e encostas, pavimentação e drenagem de vias, em resposta a estado de calamidade pública.

2. A parte autora argumenta que, embora o Estado da Bahia tenha reconhecido a emergência, o convênio foi recusado devido a pendências de regularidade fiscal no CAUC, impedindo o prosseguimento das obras.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, devido ao envolvimento de recursos públicos; e (ii) se a exigência de regularidade fiscal para celebração do convênio pode ser afastada em face do caráter social das obras, enquadrando-se na exceção do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade passiva do Estado da Bahia é confirmada pelo envolvimento de recursos estatais na realização do convênio, como reconhecido pela jurisprudência do Tribunal.

5. Quanto à regularidade fiscal, o art. 25, § 3º, da LRF excepciona a exigência para transferências voluntárias destinadas à educação, saúde e assistência social, categorias que abrangem o objeto das obras em questão, pois visam à recuperação de infraestrutura essencial para a segurança e saúde pública da população.

6. O termo “ação social” engloba projetos voltados à melhoria das condições de vida em situações de calamidade, sendo razoável a dispensa de certidões fiscais para viabilizar o convênio pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, julgo procedente o pedido, determinando aos réus que se abstenham de exigir a regularidade fiscal do Município de Laje para a celebração dos convênios em questão, nos termos do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

8. Tese de julgamento: “A exigência de regularidade fiscal para convênios de transferência voluntária pode ser afastada quando destinados a ações de infraestrutura essenciais, em cumprimento à exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, em favor da proteção social e da saúde pública, especialmente, quando o caso envolve prevenção e reparação de situação de enchentes noticiadas e oficialmente reconhecidas”.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 101/2000, art. 25, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

- AÇÃO ORDINÁRIA, TJ-BA, Processo nº 8000523-65.2017.8.05.0000, Rel. ILONA MARCIA REIS, julgado em 13/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002158-08.2022.8.05.0000
, em que figuram como autor MUNICIPIO DE LAJE e como réu COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em JULGAR PROCEDENTE
, nos termos do voto do relator.